Tribunal: TJSP
Processo: 2101663-26.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Manifestação do Juízo contra a qual o agravante apresenta discordância. Inconformismo recursal protelatório. Decisão que se pronunciou expressamente, ao contrário do que afirma o agravante, a respeito da conexão e inadequação da via eleita alegada. Sobre a alegada inadequação da via, explicado está que não se trata de feito autônomo, mas

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Manifestação do Juízo contra a qual o agravante apresenta discordância. Inconformismo recursal protelatório. Decisão que se pronunciou expressamente, ao contrário do que afirma o agravante, a respeito da conexão e inadequação da via eleita alegada. Sobre a alegada inadequação da via, explicado está que não se trata de feito autônomo, mas redistribuição por força de decisão deste Tribunal e por questões de ordem técnica, sem qualquer prejuízo ao contraditório. A apreciação conjunta dos incidentes já foi observada. Multa por litigância de má-fé fixada em 10% sobre o valor da execução. Recurso desprovido com observação.